Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702180-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS SARKIS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22661292) interposto por IRMÃOS SARKIS LTDA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor do r. decisório (ID 22661294, pgs. 210/214): Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por IRMÃOS SARKIS LTDA. em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP requerendo: a) a declaração da nulidade da consolidação da propriedade do imóvel situado no Lote 01, da Rua 13, da Vila Telebrasília do Setor de Clubes Esportivos Sul SCE/SUL; b) se for reconhecida a anulação do ato de consolidação, postula a possibilidade de adesão ao Programa Terramais em razão dos preenchimentos dos pressupostos legais e; c) o reconhecimento de ato jurídico perfeito e a aplicação do art. 39, III, da Lei no 9.514/1997 em conjunto com o artigo 34 do Decreto-Lei no 70/1966 ao contrato firmado entre as partes aplicando-se o contrato vigente à época da contratação, reconhecendo a possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas antes de setembro de 2020, nos moldes oferecidos pelo Programa Terramais, sem a exigência de multas e juros de mora, mantendo-se apenas a correção monetária de dívida principal até o momento de eventual arrematação em leilão extrajudicial. Narra a sociedade empresária autora a aquisição do imóvel localizado no Lote 01, da Rua 13, da Vila Telebrasília do Setor de Clubes Esportivos Sul SCE/SUL, mediante escritura pública lavrada em 19/11/2013 no Serviço Notarial do 6o Ofício de Taguatinga/DF. Revela o pacto de alienação fiduciária sobre o imóvel figurando como compradora fiduciante ao passo que a ré constou como vendedora fiduciária. Informa o envio de intimação à demandada, em 09/01/2020, objetivando a purgação da mora relativa ao imóvel, cujas parcelas em atraso somavam R$ 1.820.420,85 (um milhão oitocentos e vinte mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Em seguida, em 21/01/2020, noticia a expedição pelo Cartório do 1o Registro de Imóveis de intimação à requerente e aos seus sócios para purgarem a mora no prazo de 15 (quinze) dias, sendo tais correspondências recebidas em 07/02/2020 e 17/02/2020, respectivamente. Descreve a certificação da ausência da purgação da mora pelo Cartório do 1o Registro de Imóveis em 16/03/2020. Após, destaca a consolidação da propriedade do imóvel em favor da demandada em 12/08/2020. Conta que, nesse ínterim, propôs acordo junto à requerida propondo o pagamento de 02 (duas) parcelas como entrada. Explana a resposta da ré em 27/02/2020 indeferindo o aludido pleito se qualquer fundamentação indicando que requerimentos daquela natureza deveriam ser efetuados junto ao Núcleo de Negociação – NUNEG. Deste modo, relata mais um pedido administrativo, em 28/02/2020 comprometendo-se ao adimplemento de 03 (três) cotas. Rememora a suspensão dos serviços presenciais no âmbito da demandada em 18/03/2020 em decorrência da pandemia do COVID-19. Mesmo assim, historia mais 03 (três) protocolos visando à quitação do débito em aberto em 04/08/2020, 08/09/2020 e 16/09/2020, mas não obteve resposta da ré. Menciona a resposta aos aludidos protocolos em 15/11/2020, sendo surpreendida com a notícia de consolidação da propriedade em 12/08/2020. Considera tal ato como medida de má-fé transgredindo os princípios regentes da administração pública da moralidade e publicidade. Assevera tratamento diferenciado no lote em litígio porquanto formulou acordos relativamente às dívidas aos lotes de no 14 e 15, Conjunto “A”, Quadra 03, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF aceitos pela requerida em 20/08/2020. Salienta que a TERRACAP fundamentou o indeferimento do pleito de renegociação da dívida do lote em debate com esteio no artigo 27, §2-B, da Lei no 9.514/1997, em razão da publicação da Lei no 13.465/2017. Sustenta ato jurídico perfeito praticado entre os contratantes, aplicando-se a lei vigente à época da avença. Desta forma, não podem ser levadas a cabo as modificações da Lei no 13.465/2017, mantendo-se a redação anterior da Lei no 13.465/2017 e do Decreto-Lei no 70/1966. Nestas circunstâncias, mesmo com a consolidação da propriedade pela requerida, entende pela purgação da mora até possível assinatura do auto de arrematação, pois o pacto entabulado não se extingue pela simples consolidação da propriedade, mas pela alienação do bem em leilão público. Para mais, consigna que a consolidação da propriedade em debate não integra o imóvel ao acervo patrimonial da ré e nem extingue o contrato de financiamento. Assim sendo, pugna pela purgação da mora, limitada às parcelas em atraso acrescidas dos consectários legais expressamente previstos, até a data de eventual assinatura do auto de arrematação Noutro giro, faz considerações sobre o programa de renegociação de lavra da requerida denominado Terramais ofertado a todos os clientes com vencimentos anteriores a setembro de 2020. Aduz preencher todos os requisitos para refinanciar a dívida pertencente ao terreno sub judice e requer o reconhecimento de purgação da mora mediante o pagamento de quotas vencidas antes de setembro de 2020 sem a incidência de multas e juros de mora, mantendo-se a correção monetária da dívida principal. Para tanto, calcula a mora em R$ 2.307.202,38 (dois milhões trezentos e sete mil duzentos e dois reais e trinta e oito centavos). Requer a concessão de tutela de urgência suspendendo imediatamente todos os procedimentos expropriatórios extrajudiciais atualmente em curso enquanto se aguarda um provimento judicial definitivo quanto à nulidade do procedimento de consolidação, pena de multa por descumprimento. Ainda pugna que a requerida apresente laudo de avaliação do prédio construído no lote objeto da lide e a avaliação judicial da construção por Oficial de Justiça. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Deu à causa o valor de R$ 2.307.202,38 (dois milhões trezentos e sete mil duzentos e dois reais e trinta e oito centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É o Relatório. Decido A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito do autor. O fato da TERRACAP indeferir pedido administrativo de negociação de dívida imobiliária e consolidar a posse do referido bem, a princípio, não está maculado por irregularidade, sendo prerrogativa da requerida na defesa dos seus interesses patrimoniais. Analisando a documentação juntada com a peça de ingresso, não constato vícios na notificação dos devedores fomentando possível ilegalidade e culminando na intervenção do Poder Judiciário, consoante já decidido pelo eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. DISCIPLINA LEGAL. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ENDEREÇO INCORRETO. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. INVALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Discute-se nos autos a legalidade da execução da alienação fiduciária pela ré, no tocante à consolidação de bem imóvel anteriormente negociado com o autor, em especial os ditames da Lei n° 9.514/97, no que toca à notificação do devedor e a eventual indenização por benfeitorias realizadas no imóvel; 2. A Lei n° 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária de bens imóveis e que rege o contrato entabulado entre as partes, estabelece a necessidade de o credor fiduciário notificar o fiduciante/devedor acerca da inadimplência, permitindo que possa purgar a mora. 2.1. A consolidação da propriedade ao fiduciário não prescinde do cumprimento regular da disciplina legal, principalmente no que toca à notificação do devedor. Logo, denota-se ser incumbência do credor comprovar que satisfez adequadamente a norma de regência, sob pena de não se efetivar licitamente a consolidação da propriedade; 3. O diploma de regência só torna lícita a notificação por edital, em sua própria dicção, "quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível" (art. 26, §4°). 3.1. Caso em que, embora devidamente conhecido o endereço atual do devedor, inclusive por se localizar no próprio imóvel objeto do contrato, a tentativa de notificação pessoal se deu em localidade diversa, o que torna inválida a subsequente notificação por edital; 4. Apurada a condução ilegal do procedimento administrativo, declara-se sua nulidade com o retorno das partes ao estado anterior, desde o momento em que necessária a notificação pessoal do devedor para que possa purgar a mora e acompanhar a execução da alienação fiduciária; 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1253988, 07115116420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestas circunstâncias, em sede de cognição sumária, não observo qualquer ilegalidade pelo fato da empresa pública buscar a satisfação do seu crédito da forma que entender mais conveniente e oportuna. No tocante à avaliação do imóvel, tal ato não demanda decisão na esfera de tutela de urgência. Não seria razoável obrigar a ré a colacionar laudo avaliativo do bem neste início da marcha processual. Além do mais, eventual avaliação do bem poderá ser passível de apreciação no momento processual adequado, depois ofertado o contraditório e ampla defesa à parte adversa. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório mediante ampla dilação e instrução probatória, de modo a restar comprovada a possível ilegalidade na consolidação da propriedade pela demandada, bem como eventual direito da demandante em anular o ato de constrição real e purgar a mora como tencionado na exordial. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso os direitos invocados pela requerente sejam reconhecidos, fará jus às procedências dos pedidos formulados na peça vestibular. Portanto, os direitos vindicados não apresentam probabilidade suficiente para possibilitar a antecipação dos efeitos de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência, ante a ausência de fundamento contido nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Inconformado, relata o recorrente que em fevereiro de 2020 foi intimado para purgar a mora relativa ao imóvel em questão, cujas as parcelas em atraso totalizavam R$ 1.820.420,85 (um milhão, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos) e a consolidação da propriedade em favor da agravada foi averbada na matrícula do imóvel em agosto de 2020. Alega que tentou resolver administrativamente tais pendências, contudo a recorrida agiu de forma desleal e imoral para prejudicar o autor, uma vez que em 27.2.2020, indeferiu a proposta do agravante sem aponta qualquer tipo de motivo e, após o envio de outra proposta com indicação de um valor superior a título de entrada em 28.2.2020, a TERRACAP suspendeu os serviços presenciais em decorrência da pandemia, retornando apenas em 12.11.2020, sem apresentar qualquer resposta ao recorrente nesse ínterim. Assevera que insistiu durante o período de suspensão do atendimento presencial com o intuito de pagar o débito em atraso, conforme os protocolos de solicitação acostados aos autos, sendo que, após o retorno dos serviços presenciais, em novembro de 15.11.2020, o requerente foi surpreendido com a notícia da consolidação da propriedade do imóvel ocorrida em 12.8.2020. Aduz que a TERRACAP informou que a parte autora poderia exercer o direito de preferência mesmo após a averbação da consolidação, fundamentando tal alegação no artigo 27, §2-B, da Lei 9.514/1997, ignorando completamente o fato de que tal norma somente foi incluída na legislação específica após a publicação da Lei 13.465/2017, ocorrida em data MUITO posterior à assinatura do contrato firmado entre as partes (19/11/2013), tratando-se de norma NÃO aplicável ao caso em tela”. Defende que deve incidir ao caso a norma processual vigente à época da contratação (Lei 9.514/1997, art. 39, IIII c/c DecretoLei 70/1966, art. 34), a qual concede ao agravante o direito de purgação da mora até a data de eventual assinatura do auto de arrematação, sendo o valor da mora limitado às parcelas efetivamente em atraso acrescidas dos consectários legais expressamente previstos. Pontua ainda que a agravada indeferiu o pedido da agravante de ingressar no programa TERRAMAIS, que consiste em um programa de negociação de dívidas ofertado a todos os clientes que possuem parcelas em aberto com vencimentos anteriores a setembro de 2020 e cujos os requisitos se encontram integralmente pelo autor. Segundo o recorrente, a recorrida alegou que restaria disponível ao mesmo apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel. Quanto ao periculum in mora, pondera que o imóvel em comento está na iminência de ser leiloado extrajudicialmente, o que acarretará enorme prejuízo ao agravante e ainda inclusão de um terceiro de boa-fé na celeuma, caso seja reconhecida a nulidade do procedimento de consolidação quando do julgamento definitivo da lide. Pede, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja provido para determinar a suspensão de todos os procedimentos expropriatórios extrajudiciais atualmente em curso atinente ao imóvel objeto da demanda, até que haja provimento judicial definitivo na lide. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cediço que os contratos de mútuos imobiliários são regidos pela Lei 9.514/1997, com pacto adjeto de garantia de alienação fiduciária, admitindo-se quando for vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, a purgação da mora pelo devedor fiduciante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da sua intimação pelo oficial do competente Registro de Imóveis, por meio do pagamento das prestações vencidas e das que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros e dos encargos contratuais e legais, sob pena de consolidar-se a propriedade em favor do credor fiduciário. Confira-se: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. [...] Diante da consolidação da propriedade em benefício do credor, exsurge a controvérsia a respeito da possibilidade de purgação da mora. Em julgado recente, publicado do Diário de Justiça eletrônico em 16.10.2020, a egrégia Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre a questão, sedimentando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 3/STJ). 2. O propósito recursal cinge-se a definir: i) a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei n. 9.514/1997, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; e ii) se é decadencial o prazo estabelecido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 para a realização do leilão extrajudicial para a excussão da garantia. 3. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior, à luz do CPC/1973, dispõe que o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, nos termos do art. 511, com a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. 5. Segundo o entendimento do STJ, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1o, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997. 6. Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. 7. Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997. 8. O prazo de 30 (trinta) dias para a promoção do leilão extrajudicial contido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, por não se referir ao exercício de um direito potestativo do credor fiduciário, mas à observância de uma imposição legal - inerente ao próprio rito de execução extrajudicial da garantia -, não é decadencial, de forma que a sua extrapolação não extingue a obrigação de alienar o bem imóvel nem restaura o status quo ante das partes, acarretando apenas mera irregularidade, a impedir tão somente o agravamento da situação do fiduciante decorrente da demora imputável exclusivamente ao fiduciário. 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1649595/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020 – grifo nosso) Enquanto a legislação anterior, com supedâneo no Decreto-Lei no 70/1966, possibilitava ao devedor fiduciante a purgação da mora, depois de consolidada a propriedade, a qualquer momento, enquanto não concretizada a assinatura do auto de arrematação, até porque a consolidação não possui o condão de integrar definitivamente o imóvel no patrimônio do credor, a alteração legislativa inaugurada pela Lei no 13.465, de 11.7.2017, ao introduzir o § 2o - B no art. 27 da Lei no 9.514/1977, positivou o direito de preferência assegurado ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão. Vejamos: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o ...omissis... § 2o ...omissis... § 2o-A. ...omissis... § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) [...] (grifo nosso) Infere-se, portanto, que, com o advento da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, subsistindo apenas o seu direito de propriedade, mediante o pagamento do valor da dívida, acrescida dos encargos legais. No caso, o agravante, ora devedor fiduciante, foi notificado pessoalmente em fevereiro de 2020 (ID 22661294, pgs. 81/99/117), para fins de purgar a mora relativa ao imóvel objeto da alienação fiduciária, constando o valor das parcelas em atraso de R$ 1.820.450,85 (um milhão, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), relativo ao período de 19.5.2018 a 19.12.2019 (ID 22661294, pg. 57). No dia 18.2.2020, o recorrente solicitou administrativamente, junto à Companhia requerida, o refinanciamento do saldo devedor com 2 (duas) parcelas de entrada, o que foi indeferido pela recorrida em 27.2.2020 (ID 22661294, pg. 152). O devedor fez novo requerimento, agora para que fosse refinanciado o saldo devedor em 3 (três) parcelas, para o que TERRACAP respondeu, em 15.11.2020, que o pedido fora indeferido e que o pagamento do débito poderia se realizar à vista, ressaltando o direito de preferência do devedor mesmo após a averbação da consolidação. Ora, se o devedor foi notificado para quitar o débito em fevereiro de 2020, após a vigência da nova norma, devem ser observadas as alterações legais já pontuadas, de modo que o pagamento do débito pelo devedor poderia ser feito até a data da consolidação da propriedade em favor do credor, não havendo qualquer irregularidade nos atos perpetrados pela TERRACAP, uma vez que não houve a devida quitação da dívida pelo recorrente. Por outro lado, quanto aos reiterados pedidos de renegociação e a alegação de que o devedor faz jus aos benefícios do programa TERRAMAIS, verifico que a agravada indeferiu tais pleitos sem maiores esclarecimentos a justificar a sua negativa para quitação do débito, sendo certo que, ainda que prevaleça o comando judicial da novel legislação, a relação jurídica em exame deve obediência ainda a requisitos subjetivos, notadamente ao postulado da boa-fé objetiva. Incontroverso que o devedor fiduciante se manifestou prontamente diante da notificação da credora para purgação da mora, buscando tratativas extrajudiciais, enquanto a credora, não apenas indeferiu as solicitações sem justificar o motivo de forma clara e objetiva, como, a toda evidência, dificultou o adimplemento ao exigir para negociação da dívida numerário muitíssimo superior, qual seja R$ 7.080.499,96 (sete milhões, oitenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), em comparação ao valor das parcelas em atraso, somadas aos juros de mora, correção monetária e multa, de R$ 2.641.455,50 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme extrato da situação financeira emitido em 16.11.2020 (ID 22661294, pg. 207). Vale lembrar que a purgação da mora, mesmo após a consolidação da propriedade, deve atender ao teor do art. 401 do Código Civil, a saber: Art. 401. Purga-se a mora: I - por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta; II - por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Não me parece recomendável, initio litis, não suspender o processo expropriatório extrajudicial em curso até que tais questões sejam mais bem elucidadas pelo Juízo a quo, com o desenvolvimento da fase probatória e do contraditório. Ademais, é evidente a possibilidade de venda do imóvel a terceiro de boa-fé, o que poderá acarretar maiores prejuízos ao autor, no caso de procedência do pedido inicial, e ao próprio terceiro alheio à presente lide. Por tudo isso, não vislumbro risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, a qualquer momento, em havendo modificação desta decisão, o bem poderá ser levado à leilão. Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para determinar que o imóvel objeto dos autos não seja levado à leilão até ulterior decisão de mérito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador